Tribunal: TJSP
Processo: 0008894-08.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que fixou o prazo prescricional de 5 anos em relação à pena de multa, além de suspender o andamento da execução por 1 ano. Acolhimento. Inaplicabilidade do art. 174 do Código Tributário Nacional. Caráter penal da pena de multa que a sujeita ao regime próprio da seara penal, inclusive quanto ao prazo prescricional. Incidência do art. 114,

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que fixou o prazo prescricional de 5 anos em relação à pena de multa, além de suspender o andamento da execução por 1 ano. Acolhimento. Inaplicabilidade do art. 174 do Código Tributário Nacional. Caráter penal da pena de multa que a sujeita ao regime próprio da seara penal, inclusive quanto ao prazo prescricional. Incidência do art. 114, incisos I e II, do Código Penal. Precedentes. Recurso ministerial provido.